Tribunal: TJSP
Processo: 2333487-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços advocatícios – Insurgência contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus Célio, Fernanda e Roseli – Análise que deve partir da narrativa dos fatos expostos pela parte autora – Procuração "ad judicia et extra" outorgada pelo demandante a todos os demandados – Responsabilidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços advocatícios – Insurgência contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus Célio, Fernanda e Roseli – Análise que deve partir da narrativa dos fatos expostos pela parte autora – Procuração "ad judicia et extra" outorgada pelo demandante a todos os demandados – Responsabilidade dos requeridos que é questão atinente ao mérito – Recurso provido.